Tribunal: STF
Processo: ARE 1580758
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., em face do acórdão da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul, que decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Competência da Justiça Federal



    No julgamento do Tema 1.154, o Supremo Tribunal Federal fixou a a tese de que Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    [...]



    Desse modo, é de se rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Federal.



    Danos materiais



    No ponto, adiro aos fundamentos da sentença impugnada, os quais adoto como razão de decidir:



    [...]



    ‘Ou seja, sendo os critérios para a promoção por merecimento obrigatoriamente objetivos, segundo a Constituição Estadual, é seguro dizer que a promoção dos agentes penitenciários em 2021 respeitou a ordem de classificação da lista definitiva formada. E, como se viu, mesmo que atribuída a pontuação ao autor pela conclusão do curso de pós-graduação com apresentação de TCC, ele, ainda assim, não estaria entre os 136 que foram promovidos naquela oportunidade, os quais encabeçaram a lista definitiva para promoção por merecimento. 



    Desse modo, rechaça-se o pedido de indenização por danos materiais, de vez que inexistentes. 



    Outrossim, frise-se não se poder falar em teoria da perda de uma chance, porquanto não houvesse probabilidade de o autor obter posição jurídica mais favorável ao seu pleito administrativo de promoção na hipótese de atribuição da pontuação pela conclusão do curso de pós-graduação com apresentação de TCC. Com efeito, como os critérios para a promoção eram objetivos, é certo - e não provável - que o autor, ainda que tivesse apresentado o título, não seria promovido, como já visto.’



    Desse modo, não restou configurada a perda de uma chance a justificar a condenação da ré à indenização dos alegados danos materiais. 



    Danos morais



    A sentença merece reforma no que respeita aos danos morais.



    [...]



    No tocante ao valor do dano moral, a 5ª Turma Recursal do RS já manteve sentença que arbitrou o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de indenização pelo abalo extrapatrimonial sofrido (Recurso Cível nº 5000872-75.2015.404.7106, julgado em 06/10/2015), em hipótese de demora na expedição do diploma pelo não reconhecimento do curso por parte do MEC, fato capaz de frustrar as expectativas legítimas de quem se sente lesado.



    Em outro cenário, em que configurado o lapso temporal de cerca de seis meses para a emissão do diploma, o que efetivamente frustrou as expectativas legítimas da recorrente quanto ao aumento em seu contracheque, a 5ª Turma já arbitrou a indenização a título de danos morais no valor equivalente a 10 salários mínimos, no recurso cível nº 5006722-19.2015.404.7104, julgado em 26/01/2017.



    Feitas essas considerações, a 5ª Turma Recursal adota como parâmetro médio de indenização, em casos de atraso na expedição de diploma, o valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, contados da data desta decisão.



    Assim, a indenização por danos morais deve ser fixada em 10 salários mínimos, ou seja, R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais)



    [...]



    Decisão



    Pelo exposto, a sentença deve ser desconstituída em parte, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais).



    Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.



    [...]” (RECURSO CÍVEL Nº 5081141-41.2023.4.04.7100/RS, Turma Recursal Suplementar de Equalização da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Rel. Juiz Federal Paulo Vieira Aveline , j. 29.4.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV, e 93, IX, da Constituição da República. Assevera-se que “não há qualquer elemento dos arts. 186, 187 e 927, do CC que podem justificar o sofrimento em sede de danos morais pela parte ré por força dos fatos debatidos nesta ação, ou seja, não há ato ilícito algum identificado nos autos”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVI e LIV, e 93, IX, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal e ao ato jurídico perfeito pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, colhe-se o seguinte do acórdão recorrido (Id: efd3bf0e):



    “Danos morais



    A sentença merece reforma no que respeita aos danos morais.



    Com efeito, as provas produzidas com a inicial demonstraram a tentativa de solução da questão na via administrativa e os transtornos vivenciados pelo recorrente, os quais ultrapassam o limite do mero aborrecimento. Restou comprovado, nesse norte, que o autor requereu a expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação em 05/08/2020. O pedido foi deferido em 11/12/2020 e a efetiva entrega ocorreu apenas em 20/05/2021 (evento 15, OUT2).



    O TRF4 já apreciou situação semelhante ao reconhecer o direito ao pagamento de indenização a título de danos morais em casos como o dos presentes autos (grifei):



    [...]



    No tocante ao valor do dano moral, a 5ª Turma Recursal do RS já manteve sentença que arbitrou o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de indenização pelo abalo extrapatrimonial sofrido (Recurso Cível nº 5000872-75.2015.404.7106, julgado em 06/10/2015), em hipótese de demora na expedição do diploma pelo não reconhecimento do curso por parte do MEC, fato capaz de frustrar as expectativas legítimas de quem se sente lesado.



    Em outro cenário, em que configurado o lapso temporal de cerca de seis meses para a emissão do diploma, o que efetivamente frustrou as expectativas legítimas da recorrente quanto ao aumento em seu contracheque, a 5ª Turma já arbitrou a indenização a título de danos morais no valor equivalente a 10 salários mínimos, no recurso cível nº 5006722-19.2015.404.7104, julgado em 26/01/2017.



    Feitas essas considerações, a 5ª Turma Recursal adota como parâmetro médio de indenização, em casos de atraso na expedição de diploma, o valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, contados da data desta decisão. Assim, a indenização por danos morais deve ser fixada em 10 salários mínimos, ou seja, R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais).



    [...]” (grifos acrescidos)



    Nesse cenário, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ensino superior. Diploma/certificado de conclusão de curso. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1172562 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1536199 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 30.4.2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Indenizatória por danos morais e materiais. Curso de mestrado com diploma sem reconhecimento oficial. 3. Alegação de inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. Jurisprudência consolidada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1023429 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente